Tribunal: TJES
Processo: 5011356-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011356-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO DADALTO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO CLARA SOBRE TAXA PACTUADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Otávio Dadalto e Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução promovida em face de cédula de crédito bancário. O 1º apelante alegou nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, abusividade contratual e descaracterização da mora, enquanto o banco impugnou a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da capitalização diária de juros e a suposta abusividade das cláusulas contratuais em contrato bancário; (ii) analisar a validade da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 382, 539, 541 e Tema Repetitivo 953) permite a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, a cédula de crédito bancário contém previsão clara das taxas aplicadas, o que afasta a alegação de nulidade.

4)
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade per se, devendo haver demonstração de desequilíbrio contratual ou lucro excessivo, o que não foi comprovado nos autos. A Taxa Referencial (TR), conforme Súmula 295 do STJ, é válida como indexador em contratos bancários, desde que pactuada, como ocorrido no presente caso.

5)
Inexistindo abusividade nos encargos financeiros, mantém-se a caracterização da mora contratual do embargante.

6)
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência econômica (art. 98 do CPC). O apelante, empresário e gestor com patrimônio relevante, não demonstrou situação de hipossuficiência, sendo correto o indeferimento do benefício.

7)
Em observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, os honorários recursais são fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso de Otávio Dadalto desprovido. Recurso adesivo do Banco do Brasil S/A provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a capitalização diária de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

2. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser demonstrado desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada.

3. A gratuidade da justiça somente se concede à parte que comprova insuficiência econômica, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência em casos que demonstram capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, caput, e 85, §§ 2º e 11; Medida Provisória 2.170-36/2001; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura); Súmulas 382, 539 e 541 do STJ; Súmulas 121 e 596 do STF; Tema 953 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 279052/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 11/04/2013, DJe 29/04/2013; STJ, AgRg no REsp 1295860/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/05/2012, DJe 18/05/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Otávio Dadalto e dar provimento ao recurso adesivo de Banco do Brasil S/A.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Otávio Dadalto
opôs embargos à execução promovida por
Banco do Brasil S/A
, pretendendo o reconhecimento de abusividade de cláusulas da cédula de crédito bancário n.º 343.102.307, relativamente aos juros e encargos, além da necessidade de executar primeiramente os bens oferecidos em garantia real.

A r. sentença (Id. 5983892) julgou improcedentes os pedidos, condenando o embargante ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da capitalização diária dos juros.

No tocante à aplicação dos
juros remuneratórios
em patamar superior ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao dispor que as limitações impostas pelo Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições bancárias, cujas balizas encontram-se na taxa média de mercado,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. 1.- A jurisprudência desta Corte admite a capitalização dos juros quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize.
2.- No que se refere aos juros remuneratórios, a egrégia Segunda Seção aprovou a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, decidindo que o fato de os juros excederem 12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para a operação.
3.- O reconhecimento de má-fé por esta Corte para concessão de repetição em dobro do indébito esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios Fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 279052/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 11/04/2013, DJe 29/04/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO COM BASE NO DECRETO 22.626/33. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 382/STJ. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO (TEC). POSSIBILIDADE. COBRANÇA.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade do percentual pactuado deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. Inteligência da Súmula 382/STJ.
2. As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1295860/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALMÃO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 15/05/2012, DJe 18/05/2012)

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado, não só pelo Tribunal da Cidadania, mas também pelo Pretório Excelso, como subsegue:

STJ, Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

STJ, Súmula 539
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

STJ, Súmula 541
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

STF, Súmula 596 -
As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em relação à
capitalização de juros
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal,
ex vi
:

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos)

4. Esta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. No aludido julgamento, a Segunda Seção deliberou que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, hipótese dos autos
. 5. [...] 6. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ, AgRg no REsp 1260463/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 11/06/2013, DJe 14/06/2013)

É cediço também que o entendimento sumulado no verbete nº 121 do STF não se aplica às instituições financeiras, de modo que é plenamente possível o anatocismo na forma prevista, desde que preenchidos os requisitos já mencionados: contrato celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e nele esteja expressamente prevista a taxa de juros., a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121, DO STF. TARIFA DE CADASTRO, DE TRIBUTOS POR PARCELA. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE TERCEIRO ILEGALIDADE NA COBRANÇA. CONTRATO FIRMANDO APÓS 30⁄04⁄2008. RECURSO ESPECIAL Nº 1251331, SUBMETIDO AO ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O entendimento sumulado no verbete nº 121, do STF, não se aplica às instituições financeiras, de modo que se permite o anatocismo na forma mensal, porém desde que o contrato tenha sido celebrado após 31⁄03⁄2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000, e que esteja nele expressamente previsto.
[...] 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação, 12090142329, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANATOCISMO SÚMULA Nº 121 DO STF JUROS REMUNERATÓRIOS MÉDIA DO MERCADO TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância. 2. Segundo o julgamento do REsp 973.827-RS, os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas. Hipótese preenchida nos autos 3.
No que consiste à Súmula nº 121 do STF, que determina ser vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada, segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, sua aplicação é vedada às instituições financeiras
, desde que preenchidos os requisitos expostos da Medida Provisória nº 1.963-17/00: (i) contrato celebrado após 31/03/2000; e (ii) estipulação dos juros de forma expressa. 4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. Não estando a taxa contratual acima dessa média, não há que se falar em abusividade. 5. A taxa de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança dos juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme entendimentos súmulas do STJ (Súmulas 30 e 296 do STJ), isso porque tais encargos possuem a mesma natureza, sendo suas cobranças cumuladas, dupla penalização ao consumidor. 6. A repetição em dobro do indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de se comprovar, materialmente, a má-fé da instituição financeira.. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050130042539, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Com efeito, o STJ firmou a tese no julgamento do
Tema Repetitivo 953
, segundo a qual
“[a] cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

Segundo a jurisprudência desta Corte, a previsão expressa da taxa de juros em Cédula de Crédito Bancário atende o disposto na Lei 10.931/2004:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000182-68.2021.8.08.0032 APTE: SERRARIA DE MÁRMORE E GRANITO MIMOSO LTDA - EPP e OUTROS APDO: BANCO DO BRASIL S.A. RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04. SÚMULAS DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa no instrumento contratual, conforme consolidado nos Temas 246 e 247 do STJ.
No presente caso, a Cédula de Crédito Bancário assinada pelos apelantes contém cláusula expressa acerca dos juros capitalizados, indicando taxa mensal de 1,000% e taxa anual de 12,683%, sendo suficiente para atender à exigência de previsão expressa estabelecida pela jurisprudência e pela Lei nº 10.931/04. A ausência do termo "capitalização de juros" no contrato não invalida a cobrança, desde que haja clara indicação de uma taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, como ocorre no caso dos autos, conforme entendimento firmado no REsp nº 973.827/RS
. A argumentação dos apelantes quanto à violação da boa-fé objetiva e do dever de informação não procede, uma vez que as condições de cobrança foram devidamente previstas no contrato, e a periodicidade da capitalização de juros foi expressamente informada na cláusula dos encargos financeiros. A sentença, ao rejeitar os embargos monitórios, aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência vigentes, razão pela qual o recurso deve ser desprovido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa no contrato. A previsão de uma taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança de juros capitalizados, sem a necessidade do termo “capitalização de juros”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, e 702, §1º; Lei nº 10.931/04, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2008; STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.03.2010 (Temas 246 e 247). (TJES, Número: 5000182-68.2021.8.08.0032, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Dec/2024)

Nessa perspectiva, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário (fl. 10) estabeleceu a incidência de encargos financeiros correspondentes à taxa média do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), acrescida de 3,5% ao ano, calculados proporcionalmente por dias úteis:

“ENCARGOS FINANCEIROS – Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado, bem assim das quantias dele oriundas, devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa médica dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 3,5 (três inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, sendo levados a débito da conta vinculadade empréstimo a cada data-base, no vencimetno e na liquidação da dívida e exigido integralmente o seu pagamento a cada data-base, a partir de 17/02/2015, no vencimentoe na liquidação da dívida, nas remições – proporcionalmente aos valores remidos”.

No instrumento aditivo de retificação e ratificação da CCB (fl. 19), promoveu-se alteração dos encargos financeiros, passando a constar a
previsão da Taxa Referencial
(TR) + 1% ao mês:

“ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada a presente composição de dívidas, bem como o saldo devedor daí decorrente, a partir de 10/03/2016, sofrerão incidência de encargos básicos, calaulados com base na Taxa Referencial (TR), na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil, ou outro índice que legalmente venha a substituí-la. Sobre os valores acima citados, devidamente atualizados pelos respectivos encargos básicos, incidirão, ainda, encargos adicionais á taxa nominal de 1,000% (um interiro) ponto percentual ao mês, calculados por dias corridos, com base na taxa proporcional diária (mês de 30 dias), correspondendo a 12,683% (doze inteiros e seiscentos e oitenta e três milésimos) pontos percentuais efetivos ao ano”.

A respeito, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A estipulação da taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano não configura, por si só, hipótese de abusividade, devendo ser analisada em cada caso mediante prova cabal do caráter abusivo, conforme posicionamento do STJ em julgamento de recurso repetitivo. 2. No presente caso, a taxa de juros remuneratórios cobrada na cédula de crédito bancário foi de 1,70% ao mês e de 22,41% ao ano (fl. 234), o que não indica a abusividade noticiada pelos apelantes, eis que dentro dos padrões utilizados em operações da mesma espécie à época da contratação. 3. É possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada. 4.
In casu, entendo ser legal a capitalização diária de juros, uma vez que há previsão expressa na cédula de crédito bancário anexada às fl. 237, razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença neste particular.
5. Por fim, não prospera a alegação de ausência de demonstrativo discriminado do débito, uma vez que o apelado anexou referido documento na execução extrajudicial, conforme fl. 233, atendendo fielmente a norma insculpida no artigo 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil. (TJES, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2022)

Destarte, não procede a alegada ausência de informação da taxa diária de capitalização de juros.

E de acordo com a Súmula 295 do STJ:
“A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada”.

Assim, não se revelando abusivas as disposições do contato bancário, não há falar em desconstituição da mora.

De outro lado, consoante disposto no caput do art. 98 do CPC, a assistência judiciária gratuita é concedida à pessoa física ou jurídica “
com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Apesar da presunção relativa conferida à declaração de hipossuficiência financeira, tal benefício não pode ser concedido de forma automática,
especialmente quando os elementos dos autos
sinalizam
que
o apelante,
renomado gestor e empresário,
possui condições econômicas para suportar as despesas processuais
.

No caso em análise, verifica-se que o recorrente e demais sócios acionistas da empresa
DLD Comércio Varejista Ltda.
também ofereceram bens imóveis de expressivo valor como garantia ao título executivo, circunstância que reflete capacidade econômica substancial, incompatível com a declarada situação de miserabilidade.

Desse modo, resta evidente que a parte tem condições econômicas de arcar com os custos do processo e com o ônus da sucumbência sem prejuízo de seu próprio sustento, não se justificando a manutenção da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso de
Otávio Dadalto
e a ele nego provimento
, bem como
conheço do recurso adesivo de
Banco do Brasil S/A
e a ele dou provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR OTÁVIO DADALTO, POR NÃO SE REVELAREM ABUSIVAS AS DISPOSIÇÕES DO CONTRATO BANCÁRIO E, POR OUTRO LADO, DAR PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.